Tribunal: STF
Processo: HC 250324
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra DANIELA TEIXEIRA, do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.589.875/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º e §2º, do Código Penal), porque, 



    em data e horário incertos, porém compreendidos entre os dias 21 de fevereiro de 2021 e 07 de março de 2023, inclusive, na comarca de São Paulo, Victor Fernandez Copa adquiriu, recebeu e expôs a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, o aparelho celular Samsung F50, coisa que sabia ser produto de crime anterior, praticado em prejuízo da vítima Ana Carolina Furtado da Silva. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público, para fixar o regime fechado. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido pela Corte estadual, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pela Ministra relatora, para dar provimento ao apelo especial, de modo a estabelecer o regime semiaberto, em decisão assim fundamentada: 



    No caso, a Corte de origem fixou o regime fechado sob o seguinte fundamento: 



    Na etapa inicial, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no piso mínimo, nos termos do artigo 59 do Código Penal. [...] No tocante ao regime de cumprimento de pena, foi imposto ao sentenciado o desconto inicial aberto, que não se mostra suficiente para atingir o caráter preventivo e repressivo da reprimenda. O regime inicial fechado é o único cabível, compatível e adequado ao caso, sendo inviável o abrandamento, haja vista ser o réu reincidente específico (receptação qualificada de celular), a revelar que a condenação anterior não foi suficiente para reeducá-lo, tanto que persiste na empreitada delitiva, a justificar resposta enérgica, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    Como se vê, a pena-base restou fixada no mínimo legal e a reprimenda final estabelecida em patamar inferior a quatro anos de reclusão, contudo, verifica-se que a pena restou incrementada na segunda fase dosimétrica em razão do reconhecimento da agravante da reincidência, sendo o caso, portanto, de imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do enunciado 269/STJ. 



    […] 



    Ante ao exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e fixar o regime semiaberto ao recorrente. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a reincidência, por si só, não autoriza a fixação do regime prisional mais duro que o previsto com base no quantum de pena aplicada, quando a maioria das circunstâncias judiciais é favorável ao paciente. Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente